Tribunal: CARF
Processo: 13706.003223/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003223/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.262 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA SILVIA BASTOS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CARNÊ-LEÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Os valores de imposto a título de carnê-leão declarados e não descontados em
lançamento posterior e devidamente quitado, devendo ser feito o recálculo do
ajuste anual nos exercícios 2002 e 2003, com exclusão dos valores relativos
aos investimentos do exterior, restituindo-se o indébito eventualmente apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do ajuste anual nos
exercícios de 2002 e 2003, com exclusão dos valores relativos aos investimentos do exterior,
restituindo-se o indébito eventualmente apurado no novo ajuste, limitando tal restituição ao
montante atualizado dos valores recolhidos a título de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 91/95 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, referente ao ano-calendário 2001, 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003223/2006-27
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003223/2006-27

Em 25/10/2006, foi interposto pedido de restituição de imposto de renda incidente sobre
aplicações financeiras no exterior nos anos-calendário de 2001 e 2002, nos termos de
fls. 3 a 8.
A DIORT/FAZ da DRF/RJO I, por meio da decisão de fl. 69, indeferiu o pedido
interposto.
Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte foi intimada e apresentou manifestação de inconformidade,
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas:
Em 18/05/2011 (fl. 71), foi dada ciência da decisão de fl. 69. Posteriormente, em
17/06/2011, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 73 a 86, valendo-
se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) a Fiscalização não teria considerado no auto de infração do processo no
18471.000874/200680 os recolhimentos de IRPF sob o código 0190 incidentes sobre os
rendimentos de aplicações financeiras;
2) tendo em vista o pagamento da integralidade do débito de IRPF sobre os rendimentos
de aplicações financeiras auferidos nos anos-calendário de 2001 e 2002, tornam-se
indevidos os valores de IRPF recolhidos pela Interessada sobre esses mesmos
rendimentos que, apesar de devidamente declarados na DIRPF, teriam sido ignorados
pela Fiscalização;
3) a Interessada tem direito à restituição dos valores de R$ 15.419,23 (ano-calendário
de 2001) e R$ 19.381,22 (ano-calendário de 2002), sob pena de exigência em
duplicidade do IRPF sobre os rendimentos de aplicações financeiras no exterior;
4) a regra geral prevista no art. 9o da Instrução Normativa RFB no 600/2005, vigente à
época da apresentação do pedido de restituição, não se aplicaria ao presente caso, em
razão de o direito creditório em questão ter surgido com o erro na lavratura do auto de
infração objeto do processo no 18471.000874/200680, de forma que era impossível o
requerimento da restituição em questão mediante a apresentação de DIRPF;
5) quando da análise do pedido de restituição apresentado, a fim de verificar a liquidez e
certeza do crédito, as autoridades administrativas deveriam ter solicitado informações à
Interessada, nos termos do art. 65 da IN RFB no 900/2008 e em respeito ao Princípio da
Verdade Material;
6) o despacho decisório teria deixado de observar que havia a impossibilidade de adotar
o procedimento previsto na regra geral, sendo certo que toda situação que originou o
direito creditório pleiteado decorreu de um erro cometido pelas autoridades
administrativas quando da lavratura do auto de infração objeto do processo
administrativo no 18471.000874/200680;
7) ao efetuar o pagamento do auto de infração, a Interessada recolheu IRPF em
duplicidade sobre os mesmos rendimentos de aplicações financeiras no exterior por ela
auferidos;
8) considerando que a Interessada apresentou suas declarações de ajuste anual dos anos-
calendário 2001 e 2002, respectivamente, em 26/04/2002 e 30/04/2003, e o pagamento
do auto de infração objeto do processo administrativo no 18471.000874/2006-80
ocorreu em 26/09/2006, seria impossível que o pedido de restituição fosse solicitado
mediante entrega das referidas DIRPF;
9) a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II, em decisão
proferida em 22/12/2010, manifestou-se no sentido de que a compensação de tais
valores deve seguir o rito específico da compensação previsto na Lei no 9.430, de 1996,
o que implicaria na apresentação de declaração de compensação ou de pedido de
restituição a ser apreciada pelas autoridades competentes;
10) o posicionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro seria pacífico no sentido de que após a lavratura do auto infração, a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003223/2006-27

restituição de valores pagos indevidamente ou a maior deveria ser procedida mediante a
entrega de pedido de restituição;
11) diante da comprovação da inaplicabilidade ao presente caso da regra geral prevista
no art. 9o da Instrução Normativa RFB no 600/2005, deveria ser reformado o despacho
decisório recorrido, deferindo-se o pedido de restituição apresentado, sob pena de
exigência em duplicidade do IRPF sobre uma parcela dos rendimentos de aplicações
financeiras auferidos no exterior nos anos-calendário de 2001 e 2002.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 134/135):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CARNÊ-LEÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Os valores de imposto a título de carnê-leão declarados já foram compensados na
apuração do imposto devido na declaração de ajuste anual, não podendo ser restituídos
por meio de processo específico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 103/114 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apenas para facilitar o entendimento, transcrevo trechos da decisão recorrida:
A Interessada solicitou a restituição de imposto de renda recolhido sob o código 0190
(fls. 16 a 31), no total de R$ 11.957,41 (ano-calendário de 2001) e R$ 17.566,73 (ano-
calendário de 2002). Segundo a Contribuinte, essas importâncias não teriam sido
abatidas do imposto apurado em auto de infração (processo no 18471.000874/2006-80),
que veio a ser integralmente quitado posteriormente pela Interessada, gerando, em razão
disso, o direito de a Interessada receber a restituição dos R$ 11.957,41 e R$ 17.566,73
pagos, sob pena de exigência em duplicidade do IRPF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras no exterior.
A DIORT/FAZ da DRF/RJO I, por meio da decisão de fl. 69, indeferiu o pedido
interposto, sob o argumento de que os valores de R$ 11.957,41 e R$ 17.566,73 foram
informados a título de carnê-leão pela Interessada nas declarações de ajuste anual dos
exercícios 2002 e 2003, tendo sido deduzidos dos valores relativos ao imposto devido
declarado.
Efetivamente, os valores de imposto de renda pleiteados pela Interessada já foram
compensados nas declarações de ajuste anual dos exercícios 2002 e 2003, conforme
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003223/2006-27

consta nas cópia de declarações que a Contribuinte trouxe aos autos às fls. 38 a 46.
Ademais, a própria Contribuinte admite em sua petição de fls. 73 a 86 que declarou
como imposto de renda pago a título de carnê-leão os valores de R$ 11.957,41 e R$
17.566,73.
Não merece guarida o argumento de que a Fiscalização teria cometido um erro ao não
abater essas importâncias de imposto (carnê-leão) do montante de imposto apurado no
auto de infração constante do processo no 18471.000874/2006-80.
Como se pode observar às fls. 49 a 51 e 55 a 61, o auto de infração mencionado pela
Interessada apurou imposto de renda decorrente de omissão de ganhos de capital nos
anos-calendário de 2001 e 2002. Frise-se que os ganhos de capital não estão sujeitos ao
ajuste na declaração de rendimentos, mas sim à tributação definitiva/exclusiva na fonte.
Desse modo, não há como compensar o imposto recolhido como carnê-leão (código
0190) com o imposto devido sobre ganhos de capital apurados. Os valores de carnê-leão
foram corretamente declarados pela Interessada e foram compensados com o imposto
devido apurado nas declarações de ajuste anual dos exercícios de 2002 e 2003, em
consonância com o disposto no art. 9o da Instrução Normativa no 600, de 28/12/2005.
Carece também de sentido a alegação de exigência em duplicidade de IRPF, pois os
valores de imposto de R$ 11.957,41 e 17.566,73 já foram compensados nas declarações
de ajuste anual dos exercícios 2002 e 2003. Caso essas importâncias fossem objeto da
restituição pleiteada, a Interessada estaria se beneficiando duas vezes dos mesmos
valores de imposto pagos, exatamente o contrário do arguido na manifestação de
inconformidade de fls. 73 a 86.
A decisão citada pela Interessada em sua manifestação de inconformidade não se aplica
ao presente caso, tratando-se de hipótese inteiramente diversa. Ainda assim, em
momento algum o acórdão mencionado defende a compensação de valores de carnê-
leão com imposto apurado com base em ganho de capital, nem se pronuncia a respeito
de pedidos de restituição posteriores a auto de infração, se limitando a esclarecer que
não poderia compensar valores de imposto recolhidos a maior com débitos relativos a
outros períodos de apuração.
Isso posto, não pode prosperar o pleito da Contribuinte, cabendo confirmar-se a Decisão
de fl. 69.
Segundo constou da decisão recorrida, ‘restou consignado que os valores de
carnê-leão foram declarados pela recorrente e compensados com o imposto devido apurado nas
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2002 e 2003, tal como previsto no artigo 9o da
Instrução Normativa no 600, de 28/12/2005:
Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito de
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto de
renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Este é o entendimento e atualmente, temos o art. 20 da Instrução Normativa no
1717, de 17 de julho de 2017, prevê a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003223/2006-27

título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), recolhido indevidamente pela pessoa
física, deve ser requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF:
“Art. 20. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 18 ou a dedução nos termos do art.
19, a restituição do indébito de imposto sobre a renda retido sobre rendimentos sujeitos
ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto sobre a renda pago a
título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) ou de recolhimento
complementar será requerida pela pessoa física à RFB exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto sobre a renda e ao ajuste anual, a restituição
do indébito de imposto sobre a renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o O contribuinte que, embora desobrigado da entrega da DIRPF, desejar obter a
restituição do imposto sobre a renda retido na fonte no ano-calendário, relativo a
rendimento sujeito ao ajuste anual, deverá pleitear a restituição mediante a apresentação
da DIRPF.”
A decisão recorrida consignou que os valores de carnê-leão foram declarados pela
recorrente e compensados com o imposto devido apurado nas declarações de ajuste anual dos
exercícios de 2002 e 2003 e a recorrente afirmou que isso não ocorreu, conforme se verifica dos
presentes autos.
Tem razão a recorrente quando dispôs:
- Da inexistência de fatos geradores distintos de IRPF:
Inicialmente, a Recorrente admite ter cometido um equívoco quanto ao tratamento das
receitas por ela auferidas em decorrência da aplicação financeira por ela detida no
exterior, na medida em que tais receitas foram indevidamente tratadas e informadas nas
DIRPFs de 2001 e 2002 como rendimentos tributáveis, o que resultou no recolhimento
do IRPF que entendia como devido por meio de carnê-leão.
Isto porque, como se sabe, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
realizadas em moeda estrangeira, por pessoa física residente no Brasil, implicam na
apuração de ganho de capital tributável, sujeito à tributação exclusiva, desde que o valor
seja passível de saque pelo beneficiário, nos termos do artigo 1o, do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 08/20031.
Logo, está claro que, diferentemente do alegado pela decisão recorrida, essas receitas
oferecidas à tributação pela Recorrente, nos anos-calendário de 2001 e 2002, deveriam
ser reconhecidas como ganho de capital, correspondendo, assim, exatamente ao mesmo
fato gerador apurado no auto de infração objeto do processo administrativo no
18471.000874/2006-80.
Ou seja, não há que se falar em fatos geradores distintos: o que ocorreu foi que o mesmo
fato – rendimento de aplicações financeiras em moeda estrangeira no exterior – foi
tratado pela Recorrente de um modo (como rendimento tributável) e pela fiscalização de
outro (como ganho de capital).
Nesse cenário, tanto a fiscalização quanto a turma julgadora da decisão ora recorrida,
em estrita observância ao princípio da verdade material, deveriam ter analisado com
maior cautela a realidade dos fatos, pois sendo os rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras em moeda estrangeira, trata-se, efetivamente, de ganho de
capital, em observância à legislação de regência sobre a matéria.
Logo, afasta a alegação da decisão recorrida e demonstrado que se trata de fato gerador
comum não resta dúvida de que a Recorrente faz jus à restituição dos valores de R$
15.419,23 e R$ 19.381,22, recolhidos, ainda que indevidamente por meio de carnê-leão,
nos anos-calendário de 2001 e 2002.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.262 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.003223/2006-27

Inclusive, a recorrente formulou a planilha abaixo para ilustrar suas alegações:

Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso da recorrente para determinar o
recálculo do ajuste anual nos exercícios de 2002 e 2003, com exclusão dos valores relativos aos
investimentos do exterior, restituindo-se o indébito eventualmente apurado no novo ajuste,
limitando tal restituição ao montante atualizado dos valores recolhidos a título de carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dar parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital